Tribunal: TJDFT
Processo: 0704707-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704707-63.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: IRIOVALDO DIAS ANTUNES EMBARGADA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO FNDE DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por IRIOVALDO DIAS ANTUNES, contra decisão desta Presidência, proferida ao ID 73108473, que não conheceu do agravo interno de ID 68633658, em razão da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante do erro grosseiro no manejo da insurgência, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça (ID 72997489 – Pág. 13). Sustenta, em síntese, que foi intimado no Superior Tribunal de Justiça para comprovar a tempestividade do agravo manejado, de modo que não interpôs agravo interno, o que é ratificado pelo despacho de ID 69639925. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão recorrida está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, evidente erro grosseiro na interposição de agravo interno, fundamentado nos artigos 1.021 e 1.025 do CPC. Registre-se, ademais, que não é admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se, nesse sentido, o AgInt no RE no AgInt no REsp n. 2.126.547/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 22/11/2024. Outrossim, impende ressaltar que as únicas hipóteses em que a decisão do Presidente desafiará agravo para órgão colegiado serão da negativa de seguimento ou do sobrestamento do apelo especial ou extraordinário, por força do rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, conforme expresso no artigo 1.030, § 2o, do CPC, o que não é o caso dos autos, onde, repise-se, foi apenas inadmitido o recurso do agravante. Por fim, o despacho de ID 69639925 é anterior à decisão proferida pela Corte Superior ao ID 72997489 – Pág. 13, a qual reputou como interno o agravo de ID 68633658, tendo, por essa razão, determinado o retorno dos autos ao presente Tribunal. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração de ID 73565234. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005